Tribunal: TJDFT
Processo: 0748779-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0748779-75.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADA: ANA MARIA DE OLIVEIRA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Direcional Engenharia S/A contra a decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento por ela interposto. A embargante sustenta a ocorrência de contradição na supramencionada decisão. Alega que, conforme fundamentação desta, caso antecipasse os honorários em questão e não fosse sucumbente, seria ressarcida pela parte contrária. Informa que a prova pericial restou indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Conclui não se aplicar a fundamentação utilizada na decisão recorrida. Esclarece que, por não ter realizado o pagamento dos honorários periciais, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a produção de prova. Ressalta que a matéria estava controvertida em razão do agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Requer o provimento recursal em decorrência da alegada contradição existente entre a fundamentação da decisão embargada e o objeto requerido no agravo de instrumento, por não ter sido oportunizado à ora embargante a produção da prova pericial. Resposta aos embargos declaratórios devidamente apresentada (ID 22765155). Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A embargante alega a existência de contradição na decisão embargada. Alega que, conforme fundamentação desta, caso antecipasse os honorários em questão e não fosse sucumbente, seria ressarcida pela parte contrária. Afirma, contudo, que a prova pericial restou indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, de modo que conclui não se aplicar a fundamentação supramencionada. Em que pesem as razões da embargante, não vislumbro o vício apontado. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade, o que não vislumbro no presente caso. A embargante interpôs agravo de instrumento contra decisão na qual foi rejeitada impugnação ao valor dos honorários periciais. O supramencionado agravo de instrumento não foi conhecido por esta Relatoria em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, além de não restar demonstrada a urgência que pudesse ensejar a taxatividade mitigada do referido rol. Ressaltou-se, na oportunidade, que “as partes responderão, após o julgamento do mérito do feito originário, pelas despesas processuais, dentre elas os honorários periciais, na medida da sucumbência estabelecida (art. 82, 2o do Código de Processo Civil), de modo que, caso a ora agravante antecipe os honorários em questão e não seja sucumbente, será ressarcida pela parte contrária.” A embargante afirma existir contradição em relação à supratranscrita fundamentação, pois o Juízo de Primeiro Grau, após proferir a decisão agravada, indeferiu a prova pericial. Consigno que o indeferimento da prova pericial, conforme mencionado, ocorreu posteriormente à decisão agravada e em razão de a parte agravante/embargante não ter comunicado ao Juízo de Primeiro Grau a interposição de agravo de instrumento, além de não ter realizado o pagamento das custas da prova em comento, o que ensejou o reconhecimento da desistência tácita desta. A alegação de que a decisão embargada é contraditória em relação à decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, posteriormente à decisão recorrida por meio de agravo de instrumento pela parte embargante, não enseja a oposição de embargos de declaração. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. (...) III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. (...) VI - Agravo Interno improvido. Exclusão, de ofício, da majoração dos honorários sucumbenciais. (AgInt no REsp 1831451/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019) É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir as questões apreciadas, razão pela qual se impõe que seja mantida a decisão embargada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator